Tribunal: TCU
Processo: 017.900/2017-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial constituída para apurar possíveis irregularidades no âmbito dos contratos de operação do Navio Sonda Vitória 10.000.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de tomada de contas especial resultante da conversão do Processo Processo 010.851/2016-0 , correspondente à auditoria nos contratos de operação do Navio-Sonda Vitória 10.000 celebrados entre a Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) e empresas pertencentes ao grupo empresarial Schahin, conforme determinado no item 9.1 do Acórdão 1306/2017-TCU-Plenário , Relator Ministro José Múcio Monteiro, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 1o, incisos I e II, e 47 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 252, 276 e 289, § 4o, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. com fulcro no inciso II do art. 12 da Lei 8.443/1992, autorizar a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) a realizar as citações propostas à peça 150, com os ajustes determinados no voto relator, dos seguintes responsáveis: Schahin Holding S.A. em Recuperação Judicial (CNPJ 07.746.166/0001-09), na pessoa da administradora judicial da Massa Falida do Grupo Schahin, qual seja, a empresa KPMG Corporate Finance LTDA (CNPJ 29.414.117/0001-01), Eduardo Costa Vaz Musa (CPF XXX.489.187-XX), Luiz Carlos Moreira da Silva (CPF XXX.767.177-XX), Nestor Cuñat Cerveró (CPF XXX.381.207-XX), Jorge Luiz Zelada (CPF XXX.164.787-XX), José Sérgio Gabrielli de Azevedo (CPF XXX.750.395-XX), Almir Guilherme Barbassa (CPF XXX.113.586-XX), Guilherme de Oliveira Estrella (CPF XXX.771.627-XX), Espólio de Paulo Roberto Costa, na pessoa da administradora provisória, Marici da Silva Azevedo Costa (CPF XXX.854.307-XX), Renato de Souza Duque (CPF XXX.515.167-XX) e Maria das Graças Silva Foster (CPF XXX.772.727-XX); 9.2. com fundamento no art. 45 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 251 do RI/TCU, no princípio da vedação do enriquecimento sem causa, no princípio de que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza e nos termos do art. 884 do Código Civil, assinar prazo à Petrobras, em decorrência do enriquecimento sem causa às suas custas, em razão da execução dos contratos de operação do Navio-Sonda Vitória 10.000 na campanha nacional de exploração de petróleo e gás, para que adote as providências necessárias à restituição dos lucros ilegítimos descritos a seguir, abatendo-se na oportunidade a quantia eventualmente já ressarcida, na forma da legislação em vigor, seja pela via administrativa ou a judicial, em relação às seguintes pessoas físicas e jurídicas: 9.2.1. Deep Black Drilling LLP em Recuperação Judicial (CNPJ 13.534.992/0001-89), na pessoa da administradora judicial da Massa Falida do Grupo Schahin, qual seja, a empresa KPMG Corporate Finance LTDA (CNPJ 29.414.117/0001-01), pelo valor histórico em reais de, aproximadamente, R$ 117.031.820,95, conforme detalhamento à peça 150 (tabela 5); 9.2.2. Base Engenharia e Serviços de Petróleo e Gás S.A. em recuperação judicial (61.226.890/0001-49), atual denominação da Schahin Engenharia S.A., na pessoa da administradora judicial da Massa Falida do Grupo Schahin, qual seja, a empresa KPMG Corporate Finance LTDA (CNPJ 29.414.117/0001-01), pelo valor histórico em reais de, aproximadamente, R$ 280.929.042,99, conforme detalhamento à peça 150 (Apêndice B); 9.3. desconsiderar a personalidade jurídica das empresas Base Engenharia e Serviços de Petróleo e Gás S.A. em recuperação judicial (61.226.890/0001-49), atual denominação da Schahin Engenharia S.A., e Deep Black Drilling LLP (CNPJ 13.534.992/0001-89), em razão do abuso dessas sociedades empresariais por parte dos seus sócios com poderes de gestão, nos termos do art. 50 do Código Civil, para que os Srs. Milton Taufic Schahin (CPF XXX.341.748-XX) e Salim Taufic Schahin (CPF XXX.205.208-XX) respondam solidariamente com as contratadas pela parcela correspondente ao enriquecimento sem causa obtido na execução dos contratos de operação do Navio-Sonda Vitória 10.000 na campanha nacional de exploração de petróleo e gás; 9.4. considerando os efeitos retroativos da declaração de nulidade dos contratos de afretamento e prestação de serviços para operação do navio-sonda Vitória 10.000, e com fundamento no art. 45 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 251 do RI/TCU, no princípio da vedação do enriquecimento sem causa, no princípio de que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza e nos termos do art. 884 do Código Civil, assinar prazo à Petrobras, em decorrência do enriquecimento sem causa às suas custas, em razão da execução dos contratos de operação do Navio-Sonda Vitória 10.000 na campanha nacional de exploração de petróleo e gás, para que adote as providências necessárias à restituição dos lucros ilegítimos pagos e quantificados no montante histórico de R$ 397.960.863,94 (Tabela 5 e Apêndice B), abatendo-se na oportunidade a quantia eventualmente já ressarcida, na forma da legislação em vigor, seja pela via administrativa ou a judicial, em relação a Salim Taufic Schahin (CPF XXX.205.208-XX) e a Milton Taufic Schahin (CPF XXX.341.748-XX); 9.5. esclarecer os responsáveis que, caso suas alegações de defesa sejam rejeitadas e suas condutas consideradas graves, o Tribunal poderá inabilitá-los para exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública por um período que variará de cinco a oito anos, conforme art. 60 da Lei 8.443/1992, sem prejuízo de outras sanções cabíveis; 9.6. informar os responsáveis de que, caso venham a ser condenados pelo Tribunal, os débitos ora apurados serão acrescidos de juros de mora, nos termos do § 1o do art. 202 do RI/TCU; 9.7. remeter à AudGovernança o item I da instrução de peça 150, que constata perdas ao Erário em razão de diversas anulações de ações penais em matéria de competência de órgãos de justiça, para que avalie a possibilidade deste Tribunal contribuir no que for cabível; 9.8. enviar à Consultoria Jurídica do TCU cópia das peças 153 a 156, relativas à petição da AJ Ruiz Consultoria Empresarial S.A, Administradora Judicial nomeada na falência da empresa Base Engenharia e Serviços de Petróleo e Gás S/A (atual denominação de Schahin Engenharia S.A.) e Outras ("Massa Falida", "Grupo Schahin"), a fim de que, após as devidas providências, oriente a AudTCE sobre as medidas a serem adotadas em decorrência da mencionada decisão judicial.